Tribunal: TJDFT
Processo: 0722220-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO SINGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese a questão consiste em examinar a validade do ato de intimação do devedor referente ao início da fase de cumprimento de sentença na ocasião em que o Oficial de Justiça, ao diligenciar para tanto, no mesmo endereço em que fora promovida a citação, recebeu a informação de que houve mudança de domicílio.
2. A intimação do devedor, a respeito do início da fase de cumprimento da sentença, deve ser reputada válida à vista da alteração de seu endereço residencial sem a respectiva comunicação ao Juízo singular, nos termos dos artigos 274, parágrafo único, e 513, § 3o, ambos do CPC.
3. No caso, o devedor fora devidamente citado, tendo recebido a respectiva contrafé. No entanto, ao diligenciar no mesmo endereço onde fora promovido o ato citatório, o Oficial de Justiça recebeu a informação de que o devedor havia mudado de endereço residencial.
4. Recurso conhecido e desprovido.